Tribunal: CARF
Processo: 10930.900918/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900918/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.492 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
CEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, dele não se toma
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/06.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório (DD), emitido eletronicamente, referente ao crédito demonstrado
no PER/DCOMP n° 21320.16477.270313.1.3.03-9940, conforme consta do DD a
seguir:
(...)
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendario 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
"Despacho Decisório - Análise de Crédito".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900918/2015-06
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900918/2015-06

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, onde argumenta que
tem valores para compensar futuramente de períodos anteriores.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/06,
conforme acórdão n. 106-003.827, de 26 de outubro de 2020 (e-fl. 292).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 301, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Apresenta preliminar de tempestividade do recurso, alegando que “...foi
diagnosticado com COVID-19, em 04/02/2021” e que “...na data para a interposição do recurso
cabível o advogado não tinha condições de trabalho em razão da enfermidade, comprovada pelo
exame em anexo... .”
No mérito, evoca a aplicação do princípio da verdade material ao caso concreto,
sustentando que o crédito de saldo negativo constante do PER/DCOMP existe, e que “A solução
para a celeuma, como mencionado supra, seria a intimação para regularização das declarações”,
eis que “...a glosa só ocorreu pelo erro no procedimento da Contribuinte... .”
Como forma de lastrear seus argumentos, apresenta acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer o provimento do recurso para fins de retificação do PER/DCOMP
em questão e utilização e compensação do saldo negativo de 2011 com os débitos apurados em
2012.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Preliminar de tempestividade do Recurso
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, não se
conhecerá o mérito da irresignação.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900918/2015-06

Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 12/01/2021 (e-fl. 298), e apresentou seu recurso somente no dia
12/02/2021 (e-fl. 299), o Recurso Voluntário é intempestivo, eis que o prazo para sua
interposição venceu em 11/02/2021.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]

O Recorrente defende a tempestividade do recurso, arguindo que na data de sua
interposição o advogado não tinha condições de trabalho em razão de contaminação pela
COVID.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, sua postulação não tem amparo
normativo.
Cabe lembrar, primeiramente, que a responsabilidade pela prática de atos
processuais em meio digital é do próprio peticionário, conforme dispõe a IN RFB 1.412/13 (com
autorização dada pelos artigos 64-A e 64-B do decreto 70.235/72).
De outra parte, é de se registrar que, no âmbito da RFB, a suspensão de prazos
para a prática de atos processuais e procedimentos administrativos em razão da COVID perdurou
até 31/08/2020, por força do artigo 6oda Portaria RF no 543/2020, com redação dada pela
Portaria RFB no 4105/2020.
Assim, é de se negar acolhimento à postulação, eis que não há previsão legal de
suspensão, prorrogação ou interrupção de prazo para prática de ato processual de exclusiva
responsabilidade do peticionário na situação aventada.

Dispositivo
Pelo exposto, não conheço do recurso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.492 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900918/2015-06

Fl. 316
DF CARF MF
Original